Tribunal: TJDFT
Processo: 0736508-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736508-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSE GOMES SANTANA DECISÃO Defiro pedido de retirada de pauta formulado pela Defensoria Púbica para manifestação sobre a Nota Técnica do NATJUS. Concedo o prazo de 05 dias. Após, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 24 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora